Tribunal: STF
Processo: PSV 19
Classe: PSV
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Data de julgamento: 2011-09-05
Data de publicação: 2011-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Cuida-se de proposta de edição de súmula vinculante, feita pelo Min. Ricardo Lewandowski. Proposta, essa, cuja adequação formal foi assentada por esta Comissão no exercício da competência que lhe era conferida pela Resolução nº 388/2008 deste Supremo Tribunal. 
    2. Prossigo para dizer que foi publicado o edital dirigido a eventuais interessados e que, com o julgamento dos embargos de declaração no RE 572.052, foi removida a causa do sobrestamento do feito.
    3. Agora, o procedimento deve se orientar pela sistemática da Emenda Regimental nº 46/2011, de modo que esta Comissão somente voltará a se pronunciar após a manifestação do Procurador-Geral da República, nos termos do art. 354-C do RI/STF.
    Ante o exposto, retornem à Presidência deste Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de setembro de 2011
Ministro Ayres Britto
Presidente da Comissão de Jurisprudência
Documento assinado digitalmente